Tribunal: CARF
Processo: 10880.958345/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958345/2018-87
RESOLUÇÃO
3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Elencados os principais pontos do despacho decisório que apreciou o pedido de
ressarcimento da empresa, ora recorrente, bem como da manifestação de inconformidade
ofertada, peço vênia para adotar o relatório do Acórdão Recorrido, infra reproduzido:
Relatório
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
2
Trata-se
o
presente
processo
de
PER/DCOMP
no
36710.15999.131117.1.1.19-9576 apresentada pelo Contribuinte. Consta no
Sistema de Controle de Crédito - SCC:

Apreciando o pedido formulado a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante quanto à arrecadação/cobrança emitiu o Despacho Decisório -
DD de fls. 554 e seguintes. Transcreve-se, sem prejuízo de sua leitura integral, o
que se segue:

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
3

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
4

Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
5

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
6

Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
7

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
8

O Contribuinte apresentou sua irresignação tempestivamente (fl.3904), pois
a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 11/05/2022 (fl.573) e o protocolo da
Manifestação de Inconformidade se deu em 10/06/2022 (fl.580), logo dela se
toma conhecimento.
O Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade às fls. 583 e
seguintes. Apresenta, sem prejuízo da sua leitura integral, as seguintes alegações:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
9
1)Informa sobre a tempestitividade da Manifestação de Inconformidade.
Descreve o procedimento fiscal que culminou com o reconhecimento parcial de
seu direito creditório. E sintetiza:

2)Afirma discordar veementemente do Despacho Decisório, pois possuidor
do crédito integral e passa a demonstrar:
3)Informa sobre o Desenvolvimento das Atividades Empresariais do
Contribuinte. E segue:

4)Afirma, entre outros aspectos, que cada uma das linhas de negócios da
Impugnante Interage com as cinco etapas da sua cadeia de valor. Concluindo que:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
10

5)Apresenta sobre o Conceito de Insumo no uso de Bens e Serviços
ensejadores de créditos de COFINS e PIS/PASEP na sistemática da não-
cumulatividade. Faz extensa análise do julgamento do RESP 1.221.170/PR. Afirma
que o conceito de insumo deve ser amplo a ponto de abranger utilidades
disponibilizadas por meio de bens e serviços, desde que relevantes à operação da
empresa. Aplica o teste de subtração as atividades que pratica para concluir que
todos os itens glosados são essenciais na sua atividade e que, portanto, ensejam a
apropriação de créditos de PIS e COFINS. Transcreve Jurisprudência. Continua:

6)Inicia a análise individuada dos itens glosados pelo Despacho Decisório:
7)Reafirma que o conceito de insumo deve ser amplo a ponto de abranger
utilidades disponibilizadas por meio de bens e serviços relevantes à operação da
empresa. Reapresenta o alcance de suas atividades.
7.1)Afirma que os gastos com aquisição de partes e peças para manutenção
dos maquinários utilizados em suas atividades ensejam o direito à apropriação do
crédito na modalidade aquisição de insumo, vez que essenciais e relevantes para
a consecução da sua atividade (exemplifica com itens glosados: parafusos,
abraçadeiras, arruelas, anéis de vedação, buchas, correias, engrenagens, etc). O
CFOP indicativo da compra (“material/produto para uso e consumo”) afasta a
necessidade de escrituração no ativo imobilizado.
7.2)Opõe-se a decisão Fiscal que autorizou a tomada apenas de crédito
presumido sobre as aquisições de lenha sob o argumento de que as aquisições de
lenha são normalmente tributadas, cabendo-lhe o direito ao crédito integral.
7.3)Opõe-se a glosa de material de embalagem para transporte sob o
argumento de que é imprescindível o uso de embalagens para armazenamento,
transporte, apresentação, venda e manuseio do produto (fertilizantes).
Exemplifica as embalagens. Defende o direito ao creditamento com fundamento
no “teste de subtração” e informa sobre jurisprudência do CARF emitida em seu
favor e jurisprudência geral sobre o tema.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
11
7.4)Defende o direito ao creditamento para graxa, peças para reposição
utilizadas em máquinas e equipamentos e aquisição de lenha, pois, ainda que se
relacionem com o processo produtivo indiretamente, são de suma importância
para que ele aconteça uma vez que são empregados nas máquinas e
equipamentos dentro da planta do Contribuinte. Informa sobre a legislação
relativa ao tema (art.3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003),
transcreve o que deve ser entendido como insumo na doutrina de Aliomar
Baleeiro (“é uma algaravia de origem espanhola, inexistente em português,
empregada por alguns economistas para traduzir a expressão inglesa 'input', isto
é, o conjunto dos fatores produtivos, como matérias-primas, energia, trabalho,
amortização do capital, etc. empregados pelo empresário para produzir o 'output'
ou o produto final."). Identifica que que o conceito de insumo não é definido na
legislação do PIS e da COFINS. Afirma que se deve admitir como insumo todos os
custos de produção e despesas (operacionais e necessárias) inerentes às suas
atividades. Transcreve a orientação atual do E.STJ e julgados administrativos
sobre o tema. Conclui pelo seu direito ao creditamento sobre as embalagens,
graxas, peças de reposição utilizadas em máquinas e equipamentos e aquisições
de lenha.
8)Informa sobre as glosas feitas sobre fretes nas operações de compra.
Identifica que a Fiscalização concedeu o direito ao crédito conforme a condição de
creditamento do bem adquirido (integral, presumido ou sem direito (alíquota
zero)). Opõe-se ao procedimento Fiscal sob o argumento de que frete é um
negócio jurídico autônomo adquirido de pessoa jurídica desvinculada do
fornecedor, ocasionando a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, sedo
possível, o creditamento integral das contribuições sobre tais pagamentos.
Exemplifica com a situação em que a tributação da mercadoria adquirida não
existe, ou é parcial, mas há a tributação na operação de frete contratado. Diz do
seu direito ao crédito sobre o frete pago que foi integralmente tributado.
8.1)Afirma que a previsão do §4o do artigo 6o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03 que veda a apuração de créditos vinculados à receita de exportação
(pela comercial exportadora), não importa em vedação a apropriação de créditos
oriundos das despesas e custos. Informa que a CF estabeleceu em seu art.149,
§2o, inciso II que a política com relação às exportações é sua total desoneração e
que não cabe impor oneração a essa cadeia econômica. Afirma que a restrição do
artigo 6o citado deve ser interpretada de modo a atender à sua finalidade social e
ao bem comum (art.5o da Lei de Introdução ao Código Civil). Conclui que, em face
do entendimento exposto, o artigo 6o citado não impede as empresas comerciais
exportadoras de se apropriarem dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS
relativas às despesas com frete. Transcreve jurisprudência que informa sobre a
vedação de apuração de crédito pela comercial exportadora apenas com relação a
aquisição de mercadorias destinadas à exportação de modo a se evitar a
duplicidade de apropriação (uma vez que a comercial exportadora se beneficia de
um crédito já utilizado pela empresa produtora no final do ciclo produtivo) mas
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
12
autoriza a tomada de crédito com relação aos custos e despesas indiretas
(despesas com frete na venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel,
energia elétrica, outros) que são suportados pelas comercial exportadora.
Reafirma o seu direito ao crédito em razão de que os custos com fretes na venda
e armazenagem terem sofrido incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.
9)Identifica a glosa Fiscal com relação aos fretes sobre transferência de
produto acabado. Informa que o art.3o, inciso IX das Leis no 10.637/02 e
10.833/03 autoriza a tomada de créditos sobre fretes na operação de venda.
Afirma que os fretes de movimentação de matérias primas, produtos
intermediários, produtos em elaboração ou mesmo de produtos acabados entre
as unidades produtivas ou comerciais compõem o custo dos produtos vendidos
até sua colocação no ponto de venda. Informa sobre pronunciamento do comitê
contábil. Argumenta que quanto aos produtos acabados também deve ser levado
em conta o valor dos fretes incorridos em sua movimentação , pois ainda dentro
do ciclo de “produção e fabricação” (art.3o, inciso II, das Leis no10.833/03 e
10.627/02) compondo os custos. Transcreve jurisprudência. Conclui pelo direito a
tomada do crédito a título de insumo.
9.1)Reafirma seu direito a tomada de crédito sobre os valores de fretes de
venda nos termos do inciso IX com relação as mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação. Reafirma ser o frete um negócio jurídico autônomo
hábil a gerar creditamento integral. Conclui ser legitima a apropriação de créditos
da contribuição ao PIS e da COFINS relativo aos fretes contratados e pagos pelo
Contribuinte nas operações independentemente das regras de incidência das
Contribuições da mercadoria transportada, nos termos do art.3o, inciso II das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03. Defende a aplicação do mesmo princípio para as
demais despesas glosadas, tais como: frete inerente a mudança, transporte de
funcionários, material de escritório e documentos, outros. Alega que se tratam
todos de serviços relacionados diretamente com suas atividades na forma dos
incisos, II e IX das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
10)Opõe-se a glosa dos serviços empregados na consecução das suas
atividades, fazendo referência a planilha Fiscal de Glosa de Serviços. Ratifica como
causa de pedir os mesmos fundamentos utilizados nos tópicos anteriores (bens e
serviços utilizados como insumo) para fundamentar o direito creditório, pois
insumos essenciais e relevantes para suas atividades. Especificamente com
relação a glosa de serviços portuários (fumigação de navios, taxa de embarque,
desembaraço aduaneiro e carregamento) identifica que a glosa se deu por se
tratar de “despesas pósprodução”. Afirma realizar importações e exportação,
tendo 80% de sua receita bruta total advinda de receitas de exportações. No
contesto dessas operações é que se dá a aplicação dos insumos citados, pois
essenciais e relevantes ao processo produtivo. Afirma que não há no julgamento
do STJ REsp no 1.221.170/PR qualquer exceção ao creditamento com relação às
despesas pós-produção. Cita jurisprudência. Pede pelo direito ao creditamento.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
13
11)Opõe-se a glosa feita sobre energia elétrica contratada. Informa possuir
diversas atividades e filiais, nas quais há máquinas e linhas de produção que
demandam um alto consumo de energia elétrica. Expõe ter adquirido no mercado
livre e no mercado cativo energia e ter se creditado sobre este valor a título de
insumo (art.3£',II das Leis n£' 10.833/2003 e da Lei n£' 10.637/2002). Opõese a
glosa integral efetuada pela Fiscalização e busca demonstrar que a energia
elétrica contratada foi integralmente consumida (no mercado cativo as faturas
comprovariam o inequívoco consumo de energia elétrica, no mercado livre,
através de NF ́s e extratos emitidos pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE, observado que não teria havido sobras de energia contratada,
também restaria comprovado o inequívoco consumo). Pede pelo reconhecimento
integral do direito creditório de PIS e COFINS.
12)Opõe-se a glosa dos créditos do ativo imobilizado sob o argumento de
que a Fiscalização aplicou mal a legislação, pois teria desconsiderado o fato de
que a legislação apenas determinou as características para que um bem seja de
ativação obrigatória, não cabendo a Fiscalização alterar o conceito e amplitude
contábil do termo. Apresenta o art.3£', §4£' das Leis n£' 10.637/02 e 10.833/03
como autorização legal para a apropriação de créditos extemporâneos. Afirma
que o regime de competência não foi eleito como critério a ser observado pelo
Contribuinte quando da apropriação dos créditos, não existindo previsão legal
para que o Contribuinte retifique as obrigações acessórias (DACON e DCTF).
Caberia apenas a aplicação de multa e não a glosa dos créditos (art.113 do CTN).
Apresenta o art.24 do Decreto-Lei n£' 4.657/1942 e transcreve Jurisprudência do
CARF. Afirma que a apropriação respeitou o prazo de cinco anos contados da
constituição dos créditos e que não foram escriturados nos respectivos períodos
em que gerados (junta documento). Pede pelo reconhecimento integral do
crédito apropriado de forma extemporânea.
13)Informa ter adquirido milho em grãos e plumas de algodão para revenda
e ter se apropriado de créditos de PIS e COFINS sobre tais despesas. Identifica que
as operações não foram oferecidas a tributação conforme planilha apresentada
pela Fiscalização. Afirma que este tipo de operação tem tributação normal e que
existiria uma única exceção à regra para a matéria (art.54, “I” alínea “a”, Lei n£'
12.350/2010). Afirma que inexiste justificativa legal para os vendedores terem
emitido as Notas Fiscais de venda de milho em grãos e pluma de algodão com CST
de não tributação e que eles teriam se equivocado, Conclui pelo seu direito ao
creditamento.
14)Opõe-se a glosa dos créditos presumidos sobre caroço de algodão sob o
argumento Fiscal que teriam sido compras para simples comercialização. Afirma
que as aquisições tiveram a finalidade de industrialização do caroço de algodão
para fins de produção de farelo/óleo de algodão. Informa sobre a metodologia
que adota para calcular o valor do crédito presumido (a)O crédito presumido é
determinado pela quantidade produzida/vendida de Farelo e óleo de Algodão, ou
seja, se não houve venda/produção, não há o crédito; b) Verificar a quantidade
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
14
em KG de produção de Farelo e óleo de Algodão no mês com base nas notas
fiscais de venda de produção; c) A partir da quantidade em KG produzida/vendida,
buscar na mesma proporção a quantidade em KG de notas fiscais de compra de
Caroço de Algodão pelo método UEPS (Ultimo que Entra, Primeiro que Sai), para
ser considerada no cálculo do crédito presumido.). Exemplifica com tabela e
informa a juntada de NF ́s de entrada e saída. Reafirma o direito pelo crédito
presumido.
15)Opõe-se a glosa dos créditos relativos aos aluguéis de máquinas e
equipamentos (empilhadeiras, Munck, pás carregadores e veículos em geral).
Informa sobre a legislação relativa ao tema e sobre a atuação Fiscal. Reafirma que
todas as despesas inerentes à atividade da empresa são passíveis de apropriação
de crédito, pois indispensáveis a consecução de seu objeto social, transcrevendo
julgados administrativos. Informa sobre o pesado maquinário necessário ao
carregamento, embalagem e transporte dos bens e serviços necessários a
consecução de suas atividades. Afirma se tratarem de insumos necessários a
consecução dos seus objetos sociais conforme se verifica nos anexos descritivos
do processo produtivo. Conclui pela imprescindibilidade dos aluguéis dos
equipamentos e máquinas, em todas as suas formas, meios e tamanhos. Pede
pelo creditamento.
16)Informa, no concernente ao rateio, sobre o lançamento fiscal e sobre a
forma de apropriação e quantificação dos créditos entre regime cumulativo e não
cumulativo, mercado interno e exportação. Afirma que a norma é silente quanto
às receitas de exportação e que, portanto, devem ser enquadradas
conjuntamente com aquelas sujeitas ao regime da não-cumulatividade. Diz que as
exportações são incentivadas no país e que negar que as receitas de exportações
ligadas a operações com fins específicos de exportação sejam consideradas para
fins de rateio proporcional significaria negar o impulso à balança comercial e
tolher o direito das comerciais exportadoras de ter suas exportações incentivadas.
Apresenta procedimento alternativo que lhe caberia adotar, questiona a
interpretação lógica aplicada ao § 4o do art.6o da Lei no 10.833/2003, transcreve
atos (Solução de Consulta COSIT no 193/2017) e julgados administrativos e afirma
que não se identifica qualquer vedação legal à inclusão das receitas de exportação
de mercadorias recebidas com fim específico de exportação (CFOP 7501) no
cálculo do rateio proporcional.
17)Finaliza indicando documentação que junta e pede:

É o relatório.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
15
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a improcedência da inconformidade
da recorrente, decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFNMF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS EM MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
O creditamento sobre os itens pode se dar, observado os requisitos legais,
diretamente como custo do período de apuração (art.3o, II da Leis no 10.833/03 e
10.637/02) ou pela incorporação do valor ao ativo imobilizado (art.3o, IV da Leis
no 10.833/03 e 10.637/02). Para o creditamento a título de insumo deverão ser
atendidos todos os requisitos normativos e legais exigidos para geração do direito
ao crédito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas ao final
desse ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram, por
conseguinte, direito ao crédito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Só há direito a tomada de crédito sobre serviços adquiridos a título de insumo
quando a aplicação deles se der dentro do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, atendidos os critérios de
essencialidade e relevância. Não podem ser tidos como insumos geradores de
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
16
crédito aqueles serviços que são utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VALOR ACESSÓRIO.
O valor do frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez que o
principal é o valor do insumo. É vedado o creditamento em relação ao valor do
frete relativo à aquisição de insumo que não tenha gerado direito ao
creditamento.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO
DE VENDA. COMERCIAL EXPORTADORA.
A empresa comercial exportadora não poderá se utilizar de créditos da Cofins e
do PIS, na forma do disposto no art. 3o, inciso IX c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de
2003, relativamente a frete e armazenagem vinculados à exportação, por
expressa vedação legal contida no art. 6o, § 4o c/c art. 15, III, da Lei no 10.833, de
2003.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o COFINS e
PIS/Pasep não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de
insumos e na modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios
com serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de
produtos acabados (mercadorias) entre os seus diferentes estabelecimentos.
Frete de transferência de mercadorias não se confunde com frete na operação de
venda. O conceito de insumo não engloba os dispêndios realizados após a
finalização do processo de produção, salvo exceções justificadas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO. VEÍCULOS.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS apurada em
regime não-cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente
relacionadas no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA.
Nos termos da Solução de Consulta no 204 – Cosit de 15/12/2021, por falta de
previsão legal, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela
pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA. NOTAS FISCAIS DE NÃO SUJEIÇÃO AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES. HIPÓTESE DE NÃO CREDITAMENTO.
Em razão do disposto nas Leis Federais no 8.846/94 e 8.137/90 deve-se presumir
como corretas e válidas as informações que constam nos documentos fiscais.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
17
REGIME NÃO CUMULATIVO .CRÉDITO PRESUMIDO. CAROÇO DE ALGODÃO.
O crédito presumido do Contribuinte deve ser apurado e registrado de forma
segregada e seus saldos controlados durante todo o período de sua utilização.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. CONDIÇÕES. APROPRIAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O creditamento sobre bens do ativo imobilizado devem seguir o disposto no
artigo 3o, incisos VI e VII e §1o, inciso III das Leis no 10.833/03 e 10.637/02. É
vedada a apropriação extemporânea. O aproveitamento do(s) crédito(s)
relativo(s) ao(s) período(s) de competência(s) pretérita(s) deve ser precedido da
revisão da apuração da(s) contribuição(ões) do(s) período a que pertencem tal(is)
crédito(s). Deve ser mantido o registro dessas alterações de modo a se identificar
os motivos e a adequação dessas alterações.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. RATEIO.
As receitas de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação não podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos
índices de rateio, uma vez que elas não geram direito ao crédito da contribuição
ao PIS/Pasep e à Cofins.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o Contribuinte deve apresentar juntamente com a
sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido que é apresentado em
PERDCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário para discutir as matérias afetas
a(o):
III – DO DIREITO
III.1 - Desenvolvimento das Atividades Empresariais pela Recorrente
III.2 - Conceito De Insumos: Reconhecimento do Uso de Bens e Serviços
ensejadores de Créditos de COFINS e PIS/PASEP na Sistemática da Não-
Cumulatividade
III.3 – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
18
III.3.1 - Partes e peças para reposição utilizadas em máquinas e equipamentos do
processo industrial e aquisições de lenha
III.2 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
III.2.1 – Fretes sobre operações de compras
III.2.2 – Fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos
e empresas do mesmo grupo
III.2.3 – Fretes sobre vendas de mercadorias e nas remessas e retornos de
armazenagem
III.3 - Crédito sobre Armazenagem, despesas com fumigação de navios, taxa de
embarque, desembaraço aduaneiro e carregamento
III.4 – Energia elétrica
III.5 – Ativo imobilizado
III.6 – Creditamento sobre Bens adquiridos para Revenda - Aquisições de Milho
em Grãos e Pluma de Algodão para Revenda
III.7 – Do crédito presumido sobre caroço de algodão (alegado insumo
agroindustrial)
III.9 – RATEIO DAS RECEITAS – METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DO CRÉDITOS
A recorrente encerra seu expediente recursal apresentando como pedidos:
IV – DOS PEDIDOS
3187. Ante ao exposto, a Recorrente requer o recebimento e conhecimento deste
Recurso Voluntário, para que o mesmo seja remetido ao CARF, com o
consequente reconhecimento do direito ao crédito de PIS e COFINS
indevidamente glosado e a extinção integral do suposto crédito tributário, assim
como o cancelamento integral da multa aplicada em razão das supostas omissões
e incorreções na EFDContribuições.
Sob minha relatoria, os autos foram incluídos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Consoante narrado, a recorrente que atua no ramo da agroindústria, formalizou
pedido de ressarcimento do crédito de COFINS não-cumulativo, concernente ao 1o trimestre de
2018, cumulativamente transmitiu declaração de compensação.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
19
Os créditos têm como origem os custos e despesas incorridos sobre bens para
revenda; bens e serviços utilizados como insumos; aluguéis de máquinas e equipamentos;
armazenagem e fretes sobre vendas; devolução de vendas; energia elétrica; ativo imobilizado; e
créditos extemporâneos.
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da contribuição
pela fiscalização estão firmados na legislação que instituiu o regime não cumulativo das
contribuições ao PIS e a COFINS e no memorial descritivo das operações que compuseram a base
de cálculo do crédito.
Especialmente em relação ao crédito extemporâneo, além da ausência de respaldo
legal para a concessão do crédito para determinadas aquisições, também sustenta à necessidade
de retificação das obrigações acessória.
Com isso, a fiscalização não se debruçou sobre a natureza das despesas incorridas
pela recorrente antes do período atinente ao 3o trimestre de 2017, sendo estas excluídas da base
de cálculo do crédito.
Na esteira decidiu a DRJ ao impor a mesma condição, como denota-se do decisum
reproduzido:
Com relação a apropriação extemporânea de valores, os incisos I, do §1o do
art. 3o das Lei no 10.637/02 e 10.833/03 estabelecem que o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota sobre o valor dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês.
No âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo,
exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração devido ao fato de
que os créditos, neste regime, são passíveis de utilização segundo certos
requisitos.
(...)
Dos dispositivos legais já citados, entende-se: o crédito será determinado
i.e., fixado, estabelecido) no mês. Ou seja, a lei não prevê apropriação
extemporânea; prevalecendo o regime de competência.
Assim, para o aproveitamento de crédito extemporâneo, é necessário
retificar as declarações relativas ao período em que o crédito não foi
apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes.
Após a retificação das DACON ́s, se remanescer crédito, este poderá ser
utilizado para dedução da contribuição devida em períodos subsequentes. Tais
dispositivos não permitem o aproveitamento extemporâneo dos créditos do PIS e
da COFINS.
(destaques nossos)
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
20
Sobre o tema, sustenta a recorrente como condição para a fruição a destempo do
crédito o prazo decadencial, inexistindo, para tanto, imposição legal no que tange à retificação das
obrigações acessórias (EFD-contribuição, DCTF e DACON).
Em relação as demais rubricas glosadas, a defesa está firmada na essencialidade dos
bens e serviços empregados como insumos nas atividades desempenhadas. Argumentos análogos
foram abordados ainda em manifestação de inconformidade e, com base nesses fatos, decido.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento, ante a imposição pela DRJ acerca da retificação
das obrigações acessórias pela recorrente para a fruição do crédito extemporâneo.
Além da patente alteração da motivação inicial carreada no acórdão recorrido,
discordo quanto à exigência da transmissão de retificadores para EFD-contribuições, DCTF e
DACON, por duas razões.
O § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, autoriza apuração do crédito
incorrido no mês ou a destempo, circunstância reconhecida pela DRJ. Não existe outra condição,
para tanto, como a retificação das obrigações acessórias.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da Receita Federal. Nos
documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e, uma
vez carente, as operações serão registradas em campos próprios, confira-se trechos:
Guia EFD-Contribuições:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de
períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor
apurado no próprio período da escrituração. Ou seja, este registro serve para
escriturar as disponibilidades de créditos:
- Apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a
mês, com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos
posteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento;
- Apurados no próprio período da escrituração, mas que não foi totalmente
utilizado neste período, restando saldos a utilizar em períodos posteriores,
mediante desconto, compensação ou ressarcimento.
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
21
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização
parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não
agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma natureza
ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo período
decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar ou
relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses distintos.
Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos passados, que
tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à escrituração
atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.

(...)

Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações
de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
22
retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
23

Manual de Perguntas e Resposta:
Na escrituração da EFD-Contribuições admite-se também a ocorrência de ajustes
aos montantes mensais dos créditos apurados diretamente no bloco M (Apuração
da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins), mediante utilização dos
registros M110 e M510 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado) nos casos já
previstos no Guia Prático da EFD-Contribuições e nos demais casos em que não
seja possível realizá-los por meio de documentos fiscais (blocos A, C e D) ou do
registro de operações sujeitas a crédito no bloco F. Entre os exemplos que podem
ensejar ajustes diretamente no bloco M, cita-se a devolução de compras ocorridas
em mês posterior ao da aquisição.
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à retificação da
escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN RFB no 1.387/2013, a
inclusão de novas operações representativas de créditos ou de contribuições,
ainda não incluídos em escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada
mediante a retificação do arquivo digital do período de apuração a que se
referem às citadas operações.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
24
Neste sentido, a apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços
contratados ou a produtos adquiridos com direito a crédito, referentes a períodos
anteriores, serão prestadas em arquivo retificador, nos registros A100 (serviços)
e/ou C100 (bens para revenda e insumos adquiridos), por exemplo, do período de
competência a que se referem. Ressalte-se que os registros para a escrituração
das operações geradoras de crédito e de receitas auferidas, dos blocos “A”, “C”,
“D” e “F”, validam a escrituração de documentos correspondentes aos períodos
de apuração da escrituração, mesmo que a data de emissão do documento fiscal
seja diferente (anterior ou posterior) à data a que se refere a escrituração,
descrita no registro “0000”.
(destaques nossos)
Observe que a orientação dada pela Receita Federal é o cumprimento do prazo
decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada mês do período passado, sendo
indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou parcial, nos Campos 07 e 02 da
atual escrituração, sendo a retificação da obrigação acessória preferível.
Estar-se diante de crédito anterior ao ano de 2018, segundo orientação da própria
Receita Federal em 2019, não há qualquer imposição no que se refere à retificação das obrigações
acessórias, sendo posto ao contribuinte à retificação como forma mais adequada para o registro
do crédito extemporâneo, mas, de forma alguma, condição ou imposição para a sua fruição.
Logo, à restrição colocada pela DRJ além de inovar motivação, vai de encontro à ato
normativo, suprimindo direito legalmente previsto inclusive, esclarecido pela Receita Federal.
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação do crédito
eleita pela contribuinte, hipóteses contidas no § 8o do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, infra reproduzidas:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Tem-se como possibilidades, então:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
25
(i)
apropriação direta, se dá quando os custos e as despesas sobre os bens e
serviços adquiridos como insumos, na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, são escriturados no mês do faturamento, ou
seja, quando gerada à receita; e,
(ii)
rateio proporcional, ocorre quando os custos e as despesas são escriturados
no mês de aquisição (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, § 1o), ou incidência
(incisos II e III, § 1o), aplicando-se percentual entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, sendo irrelevante o mês do
faturamento.
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante quando
diante do crédito extemporâneo, uma vez que a extemporaneidade é vista no rateio proporcional,
afastada na apropriação direta, justamente pelo fato de que, nesta modalidade, a escrituração da
despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da receita.
À vista disso, mesmo que adquirido o insumo em determinado mês, o registro
contábil-fiscal é concretizado quando gerada à receita do produto fabricado a partir dele a título
de exemplo cito a produção do leite; a primeira etapa está ainda na fazenda, e consiste
justamente na produção do leite e que envolve a ordenha, para isso é preciso ração para a
manada que é adquirida em fevereiro de 2018, a segunda etapa é a industrialização (produção de
leite para consumo humano ou animal e em seus derivados), por fim, a comercialização, quando
faturado, em abril de 2018.
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2018, isto é, na data em que à receita foi gerada e, por essa razão, o
crédito não configura o chamado extemporâneo.
Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar em
crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no período atual da
escrituração pelo método de apropriação direta o que, reitera a oposição de retificação das
obrigações acessórias.
Conclusão, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo:
a) método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b) prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, §
1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c) segregação dos créditos com os do período atual, necessário indicação do tipo
do crédito, data de constituição e se houve utilização parcial ou total, em
campos próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
26
d) exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor levando-se em
consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia produtiva e o teste de
subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Voltando ao caso concreto, fácil perceber que fiscalização não trouxe qualquer
análise acerca da natureza do crédito até porque, reitero, o pilar argumentativo foi a falta de
previsão legal e, consequentemente, os registros extemporâneos foram considerados inválidos, de
pronto.
Diante disso, não foi indicado o(s) mês(es) de constituição do crédito (quando
efetivamente ocorreu a aquisição dos bens ou contratação dos serviços), o tipo de insumos (qual o
bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização integral ou parcial do crédito tampouco, enfrentou a
certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis do PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para
apuração.
Superada à necessidade de retificação das obrigações acessórias, porquanto
demonstrado que tal ônus não possui guarida na legislação em regência sendo, pois, preferível,
mas não obrigatório, resta necessário examinar a origem do crédito extemporâneo pleiteado pela
recorrente.
Nesse sentido, com fins de preservar a segurança jurídica e o contraditório e a
ampla defesa, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao ora
analisado, informe a data de origem e confirme se foram aproveitados em
outros períodos;
b) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
c) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente;
d) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
e) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
f) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente bem como, apurados em
períodos anteriores de modo que possibilite os trabalhos da fiscalização;
g) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a recomposição da
base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes nos valores autuados,
sendo o caso;
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958345/2018-87
27
h) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
i) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 693
DF CARF MF
Original